Tribunal: TJSP
Processo: 1501363-82.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPU e Taxas (de Sinistro, de Expediente e de Limpeza Pública) dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Tanabi - Insurgência da exequente contra sentença que, à vista do não recolhimento das "despesas de ingresso" no prazo legal, determina, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição - Valor da execução inferior ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPU e Taxas (de Sinistro, de Expediente e de Limpeza Pública) dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Tanabi - Insurgência da exequente contra sentença que, à vista do não recolhimento das "despesas de ingresso" no prazo legal, determina, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, o cancelamento da distribuição - Valor da execução inferior ao valor de alçada na data da propositura da demanda, mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo Superior Tribunal de Justiça - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação, de todo modo, do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.